Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-93.2024.8.11.0047
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001075-93.2024.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (EMBARGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA E DA CONCLUSÃO JURÍDICA DO ACÓRDÃO. HIPOTECA VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao acolher anteriores embargos declaratórios com efeitos modificativos, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural, por considerá-lo pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com fundamento na exploração familiar da área; e (
ii
) definir se a insurgência veiculada pela embargante revela vício integrativo ou mera pretensão de rediscussão do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

4. A contradição apta a autorizar o manejo dos
aclaratórios
é a interna ao próprio julgado, entre suas premissas, fundamentos ou conclusões, e não a divergência da parte quanto à valoração da prova ou à interpretação jurídica adotada.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e consignou, de forma clara, que o conjunto documental demonstrava tratar-se de imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais, explorado pela entidade familiar e destinado à moradia e ao sustento do embargado.

6. A alegação de fragilidade da prova, a invocação de precedente desta Corte e o argumento de que a hipoteca voluntária exigiria demonstração mais robusta da exploração familiar traduzem inconformismo com a conclusão adotada, e não vício de integração.

7. O acórdão já assentou que a garantia hipotecária não afasta, por si só, a proteção conferida à pequena propriedade rural, desde que demonstrados os requisitos constitucionais e legais da impenhorabilidade.

8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, na medida em que pertinentes à matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição sanável por embargos de declaração quando a parte pretende apenas rediscutir a valoração dos elementos probatórios e a conclusão jurídica adotada no acórdão. 2. A divergência da parte quanto ao reconhecimento da exploração familiar da pequena propriedade rural, bem como quanto à irrelevância da hipoteca voluntária para afastar a impenhorabilidade, não configura vício integrativo. 3. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 833, VIII.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por
Juvani

Sonaque
, com efeitos modificativos, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural denominado “Sítio Santa Luzia”, matrícula n. 2.274, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado.

Afirma, em síntese, que o acórdão embargado reconheceu a impenhorabilidade do imóvel com base na premissa de que se trata de pequena propriedade rural explorada pela família, porém, segundo defende, os documentos juntados aos autos não demonstrariam, de forma robusta, a efetiva exploração familiar da área para fins de subsistência, notadamente diante da fragilidade da prova referente à atividade produtiva desenvolvida no local.

Argumenta que, embora a hipoteca voluntária não afaste, por si só, a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural, a circunstância de o bem ter sido oferecido em garantia exigiria demonstração ainda mais consistente de sua destinação à exploração familiar, o que, a seu ver, não teria ocorrido no caso concreto.

Alega que os documentos apresentados pelo executado, em especial aqueles emitidos pelo INDEA/MT, limitam-se a demonstrar inscrição e comunicação de vacinas, sem comprovar de modo inequívoco que o imóvel constitui a única ou principal fonte de renda da entidade familiar, nem que a exploração se destina à subsistência do núcleo familiar, ônus que incumbiria ao executado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Invoca precedente recente deste Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova consistente da exploração direta e familiar, não bastando a demonstração de que a área se enquadra, objetivamente, no limite legal de até quatro módulos fiscais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para saneamento do vício apontado, com a consequente revisão do julgado, a fim de que seja mantida a constrição judicial e determinado o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Conforme certidão lançada nos autos, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, nem à reapreciação do acerto ou desacerto da solução adotada, salvo quando o próprio vício apontado conduzir, de modo excepcional, à alteração do julgado.

No caso, a embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural com fundamento na exploração familiar da área, embora, a seu ver, os documentos constantes dos autos não fossem suficientes para demonstrar, de forma robusta, a destinação produtiva do bem
à subsistência da entidade familiar, especialmente diante da constituição voluntária de hipoteca.

A
contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre premissas, fundamentos ou conclusões da própria decisão, e não a divergência entre a interpretação conferida pelo órgão julgador e a leitura que a parte faz da prova produzida ou do direito aplicável.
Não
há contradição quando o embargante apenas discorda da valoração dos elementos probatórios e da conclusão jurídica adotada no acórdão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia devolvida nos primeiros embargos de declaração. Ali se consignou, de maneira clara, que o conjunto documental então examinado
,
composto, entre outros elementos, pela matrícula do imóvel, documentos fiscais e cadastrais, cadastro de produtor rural, documentos do INDEA/MT e elementos atinentes à condição econômica do executado
,
conduzia ao reconhecimento de que o imóvel possuía área inferior a quatro módulos fiscais e era explorado pela entidade familiar, servindo, ademais, de moradia e sustento ao embargado.

A partir dessas premissas, o colegiado concluiu pela incidência da proteção prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, mesmo diante da hipoteca voluntária.

Portanto, a embargante não aponta incoerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. O que pretende, em verdade, é infirmar o próprio juízo valorativo lançado no acórdão, insistindo na tese de que a prova seria frágil ou insuficiente para caracterizar a exploração familiar do imóvel. Essa pretensão, porém, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não altera esse quadro o precedente invocado pela cooperativa embargante. Além de não traduzir, por si só, hipótese de contradição interna do acórdão, o julgado mencionado retrata situação apreciada à luz de acervo probatório próprio, não servindo como fundamento para, em sede integrativa, substituir a valoração probatória já realizada por este órgão colegiado no caso concreto.

De igual modo, a alegação de que a constituição de hipoteca exigiria prova “ainda mais consistente” da exploração familiar não veicula
vício de integração. Trata-se, novamente, de argumento voltado à revisão do mérito do acórdão, pois o julgado embargado já apreciou a relevância da garantia hipotecária e assentou, expressamente, que ela não afasta a proteção constitucional quando demonstrados os requisitos da pequena propriedade rural explorada pela família.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que os embargos de declaração não exigem acolhimento apenas para esse fim, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente.

De todo modo, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, na medida em que pertinentes à matéria debatida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026